Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA DE TESES. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
2. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno não afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter processual da norma, devendo, portanto, ser retificado, em respeito à tese firmada no Tema 792 do STF.
3. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão reformado e recurso provido.